Tribunal: TJDFT
Processo: 0740097-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. FILIAÇÃO POSTERIOR À SENTENÇA. LEGITIMIDADE.

I – A circunstância de o servidor ter se filiado ao sindicato autor da ação coletiva em momento posterior à prolação da sentença não lhe retira a legitimidade para executar o título nela formado, porquanto o dispositivo da decisão não limitou os seus efeitos aos filiados na data da propositura da ação de conhecimento.

II – Negou-se provimento ao recurso.